Tribunal: TJES
Processo: 5033168-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033168-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KELYANE PEIXOTO MENDANHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 506 DO CPC. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL. OPONIBILIDADE À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais sustenta omissão quanto à aplicação do art. 506 do CPC e à impossibilidade de produção de efeitos, em face da autarquia, de sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável da qual não participou, com pedido de manifestação específica e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 506 do CPC e sobre a inoponibilidade, à autarquia previdenciária, da coisa julgada formada em processo de reconhecimento de união estável do qual não participou; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, para rediscutir o mérito da controvérsia e modificar a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao consignar expressamente que a sentença judicial de reconhecimento de união estável tem natureza declaratória e eficácia quanto à existência do estado familiar, sendo oponível à autarquia previdenciária ainda que ela não tenha integrado a lide originária.

Não há omissão quando o julgador aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não rebata, um a um, todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes quando aprecia suficientemente as questões essenciais da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 9º, 10, 369, 437, 489, § 1º, 506 e 1.022. CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.09.2016, DJe 26.09.2016. STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
c
ontra o
acórdão
de ID

n. 17611292, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID n.18624052), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o julgado incorreu em omissão e julgamento com base em premissa equivocada ao não se manifestar expressamente acerca da aplicação do art. 506 do CPC;
(II)
a decisão que reconheceu a união estável (processo n.º 0010755-81.2020.8.08.0035) não pode produzir efeitos imediatos contra a autarquia, uma vez que esta não integrou a lide, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição;
(III)
a sentença do juízo de família baseou-se apenas na concordância dos herdeiros, sem dilação probatória, não servindo isoladamente para a formação do ato administrativo de concessão de pensão por morte;
(IV)
houve violação aos arts. 7º, 9º, 10, 369, 437 e 489, §1º, do CPC, bem como ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para haver manifestação específica sobre os pontos e dispositivos suscitados, conferindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

É o relatório
. Inclua-se em pauta
para
julgamento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, o embargante fundamenta sua irresignação na suposta ausência de manifestação acerca da inoponibilidade da coisa julgada formada em processo de reconhecimento de união estável do qual não participou, invocando o artigo 506 do CPC.

Entretanto, ao confrontar as razões recursais com o teor do v. Acórdão embargado, observa-se que o Colegiado enfrentou a matéria de forma exaustiva. Restou expressamente consignado que a sentença judicial que reconhece a união estável possui natureza declaratória e eficácia quanto à existência do estado familiar, sendo, portanto, oponível à autarquia previdenciária ainda que esta não tenha integrado a lide original.

A fundamentação do julgado pautou-se na premissa de que a declaração do estado de convivente possui força probatória que transcende os limites subjetivos da lide fática, cabendo ao ente previdenciário o ônus de desconstituir tal prova mediante elementos robustos em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada.
Nesse sentido:

“
o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Dessa maneira, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por conseguinte, tendo havido enfrentamento suficiente das questões suscitadas, consideram-se prequestionadas as matérias indicadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026